Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012470-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING registrado(a) civilmente como OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE OUTRAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado Otto Francisco Ewerling, determinando a reabertura dos prazos recursais.

II. Questão em discussão

2. A parte embargante sustenta vício de omissão e erro de premissa no acórdão, ao argumento de que teria havido reconhecimento de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como renúncia à alegação de nulidade de atos processuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as matérias devolvidas, assentando a inexistência de nulidade automática dos atos processuais anteriores ao conhecimento do óbito e a consequente nulidade absoluta dos posteriores, com reabertura dos prazos recursais.

5. A insurgência da parte embargante traduz inconformismo com o mérito do julgamento, sem caracterizar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado. 2. Não há omissão ou erro de premissa quando a decisão enfrenta fundamentadamente as questões postas, reconhecendo a nulidade apenas a partir do falecimento da parte e determinando a reabertura dos prazos recursais.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.
opôs Embargos de Declaração em ID 303181889, alegando a existência de vício de erro de premissa fática em v. acórdão de ID 300928898, que Deu Parcial Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A Embargante alega, em síntese que, formalizou com o Espólio de Otto Francisco Ewerling acordovisando por fim no litígio dos autos da execução 0002504-34.2015.8.11.0078 e nos Embargos à Execução n. 0000096-36.2016.8.11.0078 ora em fase de cumprimento de sentença, que deu origem ao presente recurso.

Alega que o embargado confessou dever o valor de R$17.327.558,45, e que aceitou receber em pagamento a quantia depositada em juízo – R$ 2.073.612,92 – além de quatro parcelas anuais de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja. A primeira parcela já foi devidamente

Aduz que a parte embargada renunciou à alegação de nulidade veiculada nesse agravo de instrumento.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, para se reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de vício de erro premissa equivocada, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentados.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir ou prolongar a discussão de matéria, o que não se admite, pois resta expressado o fundamento de perda superveniente do interesse recursal ante a prolação de sentença nos autos de cumprimento de sentença.

Importa consignar que no julgado a questão em discussão:

“(...);Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais oriundos da ação de Embargos à Execução, que indeferiu pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a comunicação de falecimento de Otto Ewerling, com o objetivo de viabilizar a abertura dos prazos recursais aos tribunais superiores.

(...);

Os agravantes insurgem-se contra a referida decisão, sustentando a inobservância do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de suspensão do processo para a devida habilitação dos sucessores.

Postulam, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de Otto Ewerling, com efeitos ex tunc, requerendo, ainda, a reabertura dos prazos recursais aos tribunais superiores, conforme previsão do art. 314 do Código de Processo Civil.

A análise do caso demanda a aplicação direta dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, consagrados no ordenamento jurídico nacional.

De acordo com o princípio do "pas de nullité sans grief", consagrado no artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil, a nulidade processual só se configura quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso em apreço, o agravante não apresentou elemento probatório que evidenciasse total prejuízo, concreto, decorrente dos atos processuais realizados após o falecimento do executado/embargante.

Ademais, a legislação civil oferece suporte adicional ao entendimento de que, inexistindo dolo ou má-fé, os atos praticados de boa-fé pelo advogado, no desconhecimento do óbito de seu constituinte, podem ser ratificados pelos sucessores. Como é o caso dos presentes autos.

Ressalte-se que o advogado Bruno de Souza Schimidt teve ciência do falecimento da parte apenas dois dias após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração.

Assim, destacam-se os artigos 689 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil, os quais autorizam a convalidação de atos praticados por representante sem poderes, quando inexistente ciência do fato extintivo do mandato. Vejamos:

(...);

A nulidade automática apenas se justifica diante de flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verificou até a interposição e julgamento dos embargos de declaração.

Ainda que a regra imponha a suspensão do processo até a regularização da sucessão processual, a inobservância isolada desse preceito não tem o condão, por si só, de invalidar os atos processuais subsequentes, pois trata-se de nulidade relativa, que exige a comprovação do prejuízo.

(...);

Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do Otto Ewerling, porquanto, deste fato, por óbvio, nenhum prejuízo adveio à parte até o pronunciamento do julgamento ao recurso de embargos de declaração, que, repita-se, o recorrente ao tempo, permaneceu apto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, uma vez cientificado do óbito, cabia ao juízo determinar o sobrestamento do feito, nos termos dos artigos 110 e 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a regularização da sucessão e evitar vícios insanáveis que ensejassem nulidade processual.

Com efeito, com o falecimento da parte, extingue-se o mandato conferido ao advogado (salvo nas hipóteses de atos praticados de boa-fé), sendo necessária a habilitação do espólio com novo instrumento de mandato, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse contexto, verifica-se prejuízo evidente à parte agravante, haja vista que o espólio de Otto Ewerling foi condenado por acórdão, sendo demandado em cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, sem que estivesse devidamente representado em momento processual crucial para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Cumpre destacar que a atuação posterior de advogados, apenas na fase de cumprimento de sentença, não sana a nulidade dos atos pretéritos, uma vez que não constavam como representantes legais nos autos na fase de julgamento dos embargos de declaração, o que evidencia a ausência de defesa técnica naquele momento.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, por comprometer o devido processo legal, ensejando prejuízo manifesto à parte agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando a reabertura dos prazos recursais aos tribunais superiores, bem como dos ulteriores andamentos processuais.” (Sic)

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade, contradição ou erro de premissa fática, justificadora deste recurso, principalmente no que se trata a nova discussão acerca de reconhecimento da parte embargada que conferiu “certeza, liquidez e exigibilidade da dívida”, e ainda “renunciou à alegação de nulidade de atos processuais aviados neste Agravo de Instrumento”.

Com efeito, o presente recurso de Agravo de Instrumento limita-se a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de origem no incidente de “Declaração de Nulidade Absoluta de Atos Processuais”, instaurado nos autos do cumprimento de sentença.

Nesse incidente, embora tenha sido deferida a regularização processual, com a substituição do falecido executado Otto Francisco Eweling pelo seu espólio, representado pela inventariante Sra. Márcia Regina Ewerling de Oliveira, foi indeferido o pedido de nulidade absoluta, que buscava a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito da parte.

Destarte, é vedado ao Juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar matérias diversas, ainda que de ordem pública, que tenham sido objeto de acordo formalizado em primeiro grau e que extrapolem os limites objetivos do recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025